Tribunal: TJSP
Processo: 2280699-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Pleito de assistência judiciária gratuita indeferido na r. sentença transitada em julgado em 16 de outubro de 2019. Renovação do pedido por pessoa física, na fase de cumprimento de sentença – execução da verba da sucumbência. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se impõe, com efeitos a contar da data

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Pleito de assistência judiciária gratuita indeferido na r. sentença transitada em julgado em 16 de outubro de 2019. Renovação do pedido por pessoa física, na fase de cumprimento de sentença – execução da verba da sucumbência. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se impõe, com efeitos a contar da data do segundo pedido formulado. Recurso parcialmente provido.